Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600240-21.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
14/12/2024
Número: 0600240-21.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600240-
21.2024.6.16.0041 que julgou procedente a representação eleitoral e resolvo o mérito, na forma do
art. 487, I, do CPC, razão pela qual: - confirmou a liminar exarada;- declarou ilegal a propaganda
mencionada na inicial, nos termos da fundamentação;- condenou os representados ao pagamento
de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz do art. 39, §8º, da Lei 9.504/1997, e do art. 26, §1º, da
Resolução TSE 23.610/2019. (Trata-se de Representação por Propaganda Eleitoral Irregular com
pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Diretório Provisório Municipal Do Republicanos -
Londrina em face de Maria Tereza Paschoal De Moraes, Eduardo Tominaga, Coligação "Pra
Londrina Seguir Em Frente". Segundo consta na exordial os representados, candidatos às eleições
de 2024, promoveram a veiculação de propaganda eleitoral irregular, na modalidade de efeito
outdoor, conforme constatado na vidraçaria de um prédio comercial localizado na Avenida
Juscelino Kubitscheck, esquina com a Avenida Higienópolis, no município de Londrina/PR). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDUARDO TOMINAGA (RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRENTE)

MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
PREFEITO (RECORRENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDUARDO TOMINAGA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)

MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44220726
27/11/2024
14:31
Acórdão
Acórdão

Num. 44220726 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714312096400000043168879
Número do documento: 24112714312096400000043168879
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:06:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.609
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600240-21.2024.6.16.0041 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDUARDO TOMINAGA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES PREFEITO
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RECORRENTE: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712

Num. 44220726 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714312096400000043168879
Número do documento: 24112714312096400000043168879
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:06:13
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RECORRENTE: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRENTE: EDUARDO TOMINAGA
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
RECORRIDO: REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44220726 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714312096400000043168879
Número do documento: 24112714312096400000043168879
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:06:13

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
IRREGULAR.
EFEITO
OUTDOOR.
BANNER
EM
PRÉDIO
COMERCIAL.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela Coligação “PRA
LONDRINA
SEGUIR
CRESCENDO”
e
candidatos contra sentença que julgou
procedente
a
representação
eleitoral
proposta pelo Diretório Provisório Municipal
do Partido Republicanos, condenando-os
ao pagamento de multa por propaganda
irregular.
2. Representação
inicial
sustentou
a
veiculação de propaganda com efeito de
outdoor em prédio comercial central em
Londrina/PR, em desrespeito às normas
eleitorais sobre propaganda em locais de
grande visibilidade.
3. Sentença de primeiro grau entendeu pela
irregularidade da propaganda, com imposição de multa, considerando o
impacto visual desproporcional do artefato.
4. Recurso
dos
representados
defende
ausência de configuração do efeito outdoor
e insuficiência de provas, ao passo que o
recorrido
sustenta
a
clara
violação
normativa e o desequilíbrio eleitoral.
5. Parecer
da
Procuradoria
Regional
Eleitoral foi pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) se a
propaganda realizada possui efeito visual
de outdoor, violando a legislação eleitoral;
(ii)
se
há
prova
suficiente
do
descumprimento da decisão que ordenou a
retirada do material publicitário.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44220726 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714312096400000043168879
Número do documento: 24112714312096400000043168879
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:06:13
7. A Resolução TSE nº 23.610/2019, art.
26, veda propaganda com efeito visual de
outdoor, sujeitando o infrator a multa.
8. O art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997
reforça a proibição de propaganda em
outdoor e dispositivos similares, prevendo
sanções
específicas
para
infrações
eleitorais em locais de grande circulação.
9. A análise probatória evidenciou que o
banner utilizado foi afixado em área
comercial de uso comum e, mesmo sem
medições
específicas,
visivelmente
extrapola as dimensões permitidas para
propagandas em propriedades particulares,
causando efeito visual similar ao de
outdoor. A jurisprudência do TSE admite
que a percepção visual de desproporcionalidade pode caracterizar irregularidade, dispensando medições
exatas (TRE-PI, RE 060031341; TRE-PA,
Repr. 286694).
10. No mérito, o recorrente não refutou de
forma contundente o impacto visual, sendo
admitida a presunção de conhecimento dos
representados sobre a propaganda, dada a
localização e visibilidade do banner.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento: A veiculação de
propaganda com dimensão superior ao
permitido e com efeito visual de outdoor,
afixada
em
área
comercial,
que
é
considerada de uso comum pela legislação
eleitoral, caracteriza propaganda eleitoral
irregular, dispensando medições exatas; o
prévio conhecimento dos representados
pode ser presumido em face da proximidade e do impacto visual da propaganda.
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 4º; art. 39, § 8º.

Num. 44220726 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714312096400000043168879
Número do documento: 24112714312096400000043168879
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:06:13
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §
2º; art. 26, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
TRE-PI, RE 060031341, Des. Maria Luiza
De Moura Mello E Freitas, DJE 07/11/2024.
TRE-PA, Repr. 286694, Publicado em
Sessão, 21/10/2014.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO”
(PP/PODE), MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES e EDUARDO TOMINAGA em face da
sentença que julgou improcedente representação eleitoral e condenou os representados ao
pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Na origem, foi ajuizada pelo Diretório Provisório Municipal do partido Republicanos de
Londrina/PR a Representação por Propaganda Irregular com Tutela de Urgência em razão face
Coligação “PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO” (PP/PODE), MARIA TEREZA PASCHOAL
DE MORAES e EDUARDO TOMINAGA, face veiculação de propaganda eleitoral irregular, na
modalidade de efeito outdoor na Avenida JK, esquina com a Avenida Higienópolis em vidro de
fachada de prédio comercial, por meio de painel publicitário, com dimensões excessivas e com
violação às normas eleitorais.
Em sede de cognição sumária, id. 44130634, o MM Juiz da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR
deferiu a liminar para ordenar a retirada da publicidade objeto desta lide, em 24 (vinte e quatro)
horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Sobreveio a r. sentença, id. 44130651, e o Juiz a quo julgou procedente a presente
representação, condenando os representados ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por entender que o artefato instalado pelos representados em ponto central de Londrina/PR
causa excessivo impacto visual e que, apesar de ausentes as medidas exatas desse objeto, a
imagem acostada pela parte representante permite concluir, com segurança, que sua magnitude
extrapola significativamente os limites legais e revela desequilíbrio com demais instrumentos de
propaganda eleitoral, inclusive àqueles presentes na mesma via.

Num. 44220726 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714312096400000043168879
Número do documento: 24112714312096400000043168879
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:06:13
Irresignados, os representados interpuseram o Recurso Eleitoral, id. 44130661, aduzindo que: 1)
a caracterização de outdoor exige que uma mensagem propagandística produza um efeito de
grande magnitude, de modo a chamar a atenção desproporcionalmente e influenciar de maneira
indevida o eleitorado, o que não ocorreu no presente caso; 2) ao contrário do que se afirma na r.
sentença, não há prova robusta do efeito de outdoor; 3) Da análise detida da única foto que
sustentou a r, sentença, verifica-se que não há a configuração de um efeito visual de grande
magnitude, típico de outdoors, tendo em vista que não é possível auferir o tamanho da placa
fixada, e isso justamente em comparação as demais propagandas ali presentes; 4) a propaganda
questionada não cria um elemento de impacto visual de um outdoor. Ao final, pugnou pelo
provimento do Recurso Eleitoral para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente a
Representação Eleitoral originária.
Devidamente intimada, a parte representante apresentou contrarrazões, id. 44130684, alegando
em síntese que: 1) a propaganda questionada viola flagrantemente ao § 2º, art. 19 e § 1º, art. 26,
da Resolução TSE nº 23.610/2019; 2) a alegação de que a propaganda não tem repercussão
visual própria de outdoor é totalmente inverídica; 3) diversamente do que trouxeram os
recorrentes, não foi apresentada no processo apenas uma única fotografia que induziria o Juízo
em erro acerca das dimensões do exagerado banner utilizado para fins de propaganda; 4) há
outras imagens juntadas ao processo, inclusive, vídeos e fotografias tiradas após a liminar de
determinou a remoção, bem como após a sentença que confirmou a liminar; 5) o efeito outdoor
não se dá apenas pelo banner, mas, também, pela justaposição de adesivos colados em toda a
extensão do vidro, que reforçam a desproporcionalidade da propaganda; 6) os recorrentes
promoveram a veiculação de propaganda eleitoral irregular na modalidade de efeito outdoor, no
prédio comercial Pioneiros do Café, localizado na Avenida Higienópolis, 1100, por meio de painel
publicitário de dimensões excessivas, configurando nítida violação às normas eleitorais; 7) a
difusão de material impresso nas medidas de até 4m2 seria permitida no Comitê de Campanha
dos recorrentes que, conforme consta no DRAP da coligação, acostado nos autos 0600103-
15.2024.6.16.0146, seria na Rua Antônio Fabrício Ribeiro, n. 26, Esperança, Londrina/PR, CEP
86.058-272; 8) essa modalidade de propaganda é claramente vedada pela legislação eleitoral,
uma vez que extrapola os limites de razoabilidade e proporcionalidade, impondo ao eleitorado
uma comunicação publicitária de grande porte cujo efeito visual tem o potencial de influência
desmesuradamente o processo eleitoral, comprometendo a igualdade entre os candidatos,
considerando o local que fora veiculada de grande visibilidade na região e, ainda, em espaço
comercial, o que - igualmente - desequilibra a paridade de armas dos candidatos; 9) a
propaganda em questão, além de desrespeitar os princípios da lisura e da equidade no pleito, se
configura como meio de captação propagandística desleal, diante da grande visibilidade,
desequilibrando a disputa eleitoral em benefício dos representados; 10) os recorrentes não
impugnaram a alegação feita na petição inicial de que a propaganda foi colocada no prédio
comercial Pioneiros do Café, localizado na Avenida Higienópolis, 1100, o que é vedado pelo art.
37, § 4º, da Lei 9.504/1997; 11) o recorrido informou no processo que os recorrentes vêm
descumprindo a determinação judicial de retirada da propaganda, confirmada pela sentença, e
continuam colocando exatamente a mesma publicidade objeto desta ação, que possui
inquestionável efeito de outdoor, no prédio comercial, desrespeitando a legislação eleitoral,
a ordem judicial e os demais candidatos que concorreram e concorrem ao pleito majoritário. Ao
final, pugnou pela improcedência do Recurso Eleitoral, mantendo-se integralmente a sentença
que julgou procedente a representação eleitoral.

Num. 44220726 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714312096400000043168879
Número do documento: 24112714312096400000043168879
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:06:13
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso (id. 44139942).
Foi proferido despacho acerca da possibilidade de realização de audiência, mas a recorrida
manifestou seu desinteresse na audiência de conciliação (id. 44191640).
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.

VOTO
II.i. Da admissibilidade
O recurso é tempestivo já que a intimação à r. sentença ocorreu em 02/10/2024, 44130655,
através do Mural Eletrônico nº 149750/2024, e o recurso eleitoral interposto no mesmo dia, id.
44130661, mesmo antes do prazo de 01 (um dia), como dispõem o art. 96, § 8º, da Lei nº
9.504/97 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.

II.ii. Do mérito
A discussão central nestes autos cinge-se à suposta prática de propaganda eleitoral irregular,
consistente na colocação de painel publicitário com dimensões excessivas, em prédio comercial,
na esquina da Avenida JK com a Avenida Higienópolis/PR, local central da cidade de
Londrina/PR, o que infringe § 8º, art. 39 da Lei nº 9.504/1997, pois provocaria o efeito “outdoor”, o
§ 4º, art. 37 desse mesmo diploma legal e, o § 2º, art. 19, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que
vedam a veiculação de propaganda em estabelecimentos em bens de uso comum, incluindo-se
estabelecimentos comerciais.
A vedação às propagandas por meio de outdoor, ou mesmo pelo uso de artefatos que
isoladamente ou em conjunto causem o efeito visual de outdoor, estão disciplinadas no caput e §
1º, art. 26, da Resolução TSE nº 23.610/2019 e art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997, assim
dispõem:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as
federações, as coligações, as candidatas e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei
nº 9.504/1997 . (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Num. 44220726 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714312096400000043168879
Número do documento: 24112714312096400000043168879
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:06:13
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de
conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou
causem efeito visual de outdoor sujeita a pessoa infratora à multa prevista neste
artigo.
[...[
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em
recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
[...]
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

Quanto às propagandas em bens de uso comum ou veiculação de propaganda em
estabelecimentos comerciais, há a vedação no § 4º, art. 37, da Lei nº 9.504/1997 e, o § 2º, art.
19, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que assim dispõem:

Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput) .
[...]
§ 2º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pelo Código
Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como
cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que
de propriedade privada (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 4º) .
[...]
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº

Num. 44220726 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714312096400000043168879
Número do documento: 24112714312096400000043168879
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:06:13
13.165, de 2015) (Vide ADPF Nº 548)
[...]
§ 4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a
população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros
comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade
privada. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Nos autos, constata-se que a propaganda fora afixada em área central de Londrina/PR,
especificamente na esquina entre a Avenida JK e Avenida Higienópolis, no prédio comercial
Pioneiros do Café, onde ocorre grande fluxo de pessoas e carros, conforme imagem a seguir
reproduzida:

Assim, muito embora não se possa precisar a área da propaganda eleitoral combatida, é possível,
mesmo que de forma visual e sem maiores medições, concluir que se trata de painel publicitário
com dimensões excessivas, capaz de causar o efeito outdoor, que causa desequilíbrio no pleito
ao atingir de forma massiva grande número de pessoas que transitam ou que trafegam nas
imediações daquele local.
De outra banda, não há que se falar em ausência da área mínima para a caracterização do efeito
outdoor. Esse requisito não é objetivo, como tem entendido a jurisprudência pátria.
Nesse sentido, citem-se os seguintes arestos de outros regionais:

Num. 44220726 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714312096400000043168879
Número do documento: 24112714312096400000043168879
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:06:13

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR.
USO DE BANNER EM FACHADA DE RESIDÊNCIA COM EFEITO VISUAL DE
OUTDOOR. LIMITE DE DIMENSÃO EXCEDIDO. PRÉVIO CONHECIMENTO DO
CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por Marcus Paullo Ibiapina Leite, candidato a vereador de
Campo Maior/PI nas Eleições de 2024, contra sentença do Juízo da 7ª Zona
Eleitoral que julgou procedente a Representação Eleitoral por propaganda irregular
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, condenando o recorrente ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.000,00. O candidato teria exibido, em muro de sua
residência, banner com efeito visual de outdoor, em dimensão superior ao permitido
pela legislação eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a veiculação de banner na
fachada de imóvel residencial, com efeito visual de outdoor, caracteriza propaganda
eleitoral irregular, e se há elementos suficientes para presumir o prévio
conhecimento do candidato sobre a publicidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 26 da Resolução TSE nº 23.610/2019 proíbe a propaganda eleitoral que
cause efeito visual de outdoor, sujeitando o infrator ao pagamento de multa.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite que, quando a
propaganda é notoriamente superior ao limite legal de dimensões, a irregularidade
pode ser constatada sem necessidade de auto de medição, bastando o exame
visual.
O acervo probatório evidencia que o banner, com grande apelo visual, cobre
substancialmente a fachada do imóvel, em nítido desrespeito ao limite de 0,5
metros quadrados para propaganda em propriedade privada.
O prévio conhecimento do candidato é presumido, uma vez que o artefato
publicitário foi fixado em imóvel situado na mesma rua e quadra de sua residência,
o que permite concluir que o recorrente tinha ciência da publicidade.
A alegação de ausência de prova quanto à dimensão exata do banner não se
sustenta, pois o impacto visual do artefato, com efeito de outdoor, é evidente
e amplamente perceptível nas imagens dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44220726 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714312096400000043168879
Número do documento: 24112714312096400000043168879
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:06:13
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A veiculação de propaganda em bem particular com dimensão notoriamente
superior ao limite legal e com efeito visual de outdoor caracteriza propaganda
eleitoral irregular, independentemente de comprovação exata da medida.

O prévio conhecimento do candidato pode ser presumido quando a propaganda é
exibida em local próximo à sua residência e possui alto impacto visual,
configurando circunstância que demonstra sua ciência.

(TRE – PI - RECURSO ELEITORAL nº060031341, Acórdão, Des. Maria Luiza De
Moura Mello E Freitas, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 07/11/2024.)
(Grifei)

RECURSO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES
2014.
PINTURA EM MURO EM BEM PARTICULAR. JUSTAPOSIÇÃO. INCIDÊNCIA DE
MULTA. COM MAJORAÇÃO. QUANDO NÃO RETIRADA A PROPAGANDA A
TEMPO. MEDIÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incide multa em propaganda irregular de pintura em muro, na ocorrência de
justaposição. Sem a devida retirada da propaganda após 48 horas da intimação.
2. Desnecessária a medição da propaganda eleitoral para se constatar que
esta excedeu o limite de quatro metros quadrados quando a fotografia não
deixa dúvidas do fato.
3. Majoração da multa quando a parte devidamente intimada não comprova a
retirada da propaganda a tempo, incidência da infração prevista no Artigo 37, § 1º e
2º, da Lei nº 9.504/97.
4. Recurso Conhecido e Desprovido
(TRE – PA - Recurso em Representação nº286694, Acórdão, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Tomo 13h40, 21/10/2014.) (Grifei)

Nessa senda, resta imperioso o desprovimento recursal, eis que, de fato, há o efeito visual de

Num. 44220726 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714312096400000043168879
Número do documento: 24112714312096400000043168879
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:06:13
outdoor no painel publicitário afixado pelos representados ente a Avenida JK e Avenida
Higienópolis, no prédio comercial Pioneiros do Café.

II.iii. Do descumprimento da decisão de primeiro grau
Na petição de id. 44130663, a recorrida denuncia o descumprimento da ordem do Juízo a quo na
decisão, em sede de cognição sumária, id. 44130634, para a retirara da publicidade objeto desta
lide, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
A parte recorrida apresentou o vídeo de id. 44130671 e as imagens de id. 44130663 a 44130670,
como a imagem a seguir reproduzida, que ilustra o descumprimento noticiado, ocorrido em
registro de 13/10/2024:

Na petição de id. 44130673, os representados, ora recorrentes, não contestam a veracidade das
supracitadas propagandas, nem tampouco a data em que ocorreram, limitando-se a
mencionar que a pretensão de afirmar ser propaganda irregular com aplicação de multa deve ser
manejada em representação própria, pois o caso em tela já se encontra sentenciado pelo juízo de
primeiro grau com apresentação de recurso eleitoral aguardando seu recebimento e posterior
apresentação de contrarrazões, tratando-se de fato diverso deve ser ajuizada novamente
objetivando eventual sanção.
Porém, pelas imagens acostadas aos autos, entendo ser flagrante o descumprimento da medida,
eis que replicaram a afixação do material publicitário (painel publicitário), somente o invertendo de
posição na “vidraça” do prédio.

Num. 44220726 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714312096400000043168879
Número do documento: 24112714312096400000043168879
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:06:13
Por outro lado, a fixação do quantum acerca desse descumprimento está a cargo do Juízo
do primeiro grau, o qual inclusive assim menciona ao decidir sobre o petitório de id.
44130671.
De todo o exposto nestes autos, considerando que a dimensão do painel publicitário não
elemento conclusivo para a aferição do efeito “outdoor” que referido artefato causa e, que a
afixação desse material de propaganda é irregular, com infringência ao § 1º, art. 26, da
Resolução TSE nº 23.610/2019 e art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 e, tendo-se em conta que a
referida propaganda eleitoral ocorre em área comercial, considerada de uso comum, há também
a infringência ao § 4º, art. 37, da Lei nº 9.504/1997 e, o § 2º, art. 19, da Resolução TSE nº
23.610/2019, o desprovimento do recurso eleitoral é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Assim, voto pelo conhecimento e, no mérito, por negar provimento ao recurso eleitoral interposto
pelos representados “PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO” (PP/PODE), MARIA TEREZA
PASCHOAL DE MORAES e EDUARDO TOMINAGA, mantendo incólume a r. sentença prolatada
pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR que julgou procedente a Representação Eleitoral
proposta pelo Diretório Provisório Municipal do Partido Republicanos em Londrina/PR,
condenando os representados ao pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600240-21.2024.6.16.0041 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024
EDUARDO TOMINAGA VICE-PREFEITO, ELEICAO 2024 MARIA TEREZA PASCHOAL DE
MORAES PREFEITO, PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR,
MARIA
TEREZA
PASCHOAL
DE
MORAES,
EDUARDO
TOMINAGA -
Advogados
dos
RECORRENTES: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -

Num. 44220726 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714312096400000043168879
Número do documento: 24112714312096400000043168879
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:06:13
PR124827, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA
LEON - PR123151, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, CARLOS
FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A - RECORRIDO:
REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
- Advogado do(a) RECORRIDO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.11.2024